Tribunal: TJES
Processo: 5003801-12.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003801-12.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: VALDEIR RODRIGUES FERREIRA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003801-12.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: VALDEIR RODRIGUES FERREIRA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve merece parcial reparo, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANCE OFERTADO EM CONSÓRCIO. PEDIDO DE AMORTIZAÇÃO DE FORMA INVERSA À DOS VENCIMENTOS. REDUÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurge-se a recorrente, Embracon Administradora de Consórcio Ltda, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré na obrigação de fazer referente à amortização do lance ofertado pelo autor na assembleia realizada em 15.09.2020, na forma de ordem inversa dos vencimentos, bem como determinando o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00;

2. Sustenta a recorrente que houve omissão na sentença de piso, pois foram lançados descontos nas parcelas do consórcio do autor, devendo, portanto, haver desconto da diferença das parcelas do lance dado, ou determinação para que o recorrido realize o pagamento dos valores não pagos, para abatimento integral do lance. Argumentou ainda que não causou dano imaterial ao recorrido, devendo ser afastada referida condenação ou, s.m.j., ser minorado o valor arbitrado;

3. Embora a questão relativa ao pagamento das parcelas reduzidas pudesse e devesse ser solucionada por embargos declaratórios, resta claro que a sentença não vedou que a recorrente pudesse descontar do lance ofertado a diferença entre as parcelas reduzidas e seu valor original, o que fica aqui autorizado, com a finalidade de evitar enriquecimento sem causa;

4. Quanto aos danos morais, restou consignado na sentença de piso que
“é preciso garantir a exata compreensão da natureza e alcance do negócio a ser realizado e nessa perspectiva o dever de informação é um dever atrelado a boa-fé objetiva, e nos termos do art. 14 do CDC deve ainda o requerente ser indenizado pelos danos morais suportados”,
conclusão com a qual concordo, pois os fatos narrados pelo consumidor, demonstram situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando dano imaterial indenizável.

5. Todavia, em que pese o nobre entendimento do magistrado
a quo
, tenho que o valor arbitrado se mostra excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 8.000,00, montante que destoa da média de arbitramento desta E. Turma Recursal em casos semelhantes, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar de R$ 4.000,00;

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 4.000,00, autorizando, ainda, que a recorrente a descontar do lance ofertado a diferença entre as parcelas reduzidas e seu valor original.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.